Tribunal: TJES
Processo: 0011217-09.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011217-09.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSILENE OLIVEIRA PROTASIO e outros (2)

APELADO: UNIMAR TRANSPORTES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011217-09.2014.8.08.0048

APELANTE/APELADO: JOSILENE OLIVEIRA PROTASIO

APELADO/APELANTE: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. KELLY KIEFER

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O NEXO CAUSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. LIDE SECUNDÁRIA. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela Autora (Josilene Oliveira Protasio) e pela Ré (Unimar Transportes Ltda). A Autora recorre da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por acidente de trânsito, alegando, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova testemunhal. A Ré recorre da mesma sentença, impugnando unicamente sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária (denunciação da lide), que fora julgada prejudicada.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, que concluiu pela improcedência do pedido por ausência de prova do nexo causal (identificação do veículo da Ré como causador do dano), configurou cerceamento de defesa, ao indeferir a produção de prova testemunhal tempestivamente requerida pela Autora para provar o referido nexo; e (ii) saber se o recurso da Ré, que versa exclusivamente sobre os honorários da lide secundária, resta prejudicado em decorrência da anulação da sentença.

III. Razões de decidir
3. Configura evidente cerceamento de defesa (art. 5º, LV, CF/88) o julgamento antecipado da lide que julga improcedente o pedido por insuficiência probatória do nexo causal (fato controvertido central), quando o juízo indefere a produção de prova testemunhal que havia sido tempestivamente requerida pela parte autora e que se destinava exatamente a comprovar tal nexo. 4. O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação integral da sentença, leva à perda superveniente do objeto do recurso interposto pela Ré, cuja insurgência se limitava à condenação acessória (honorários advocatícios) fixada na decisão cassada.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso da Autora provido para acolher

a preliminar de cerceamento de defesa e anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, notadamente para a produção da prova testemunhal tempestivamente requerida pela Autora. Recurso da Ré prejudicado. Tese de julgamento: “1. Há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de produção de prova testemunhal essencial para a comprovação do nexo causal, e, contraditoriamente, julga improcedente o pedido justamente pela ausência de prova do referido nexo. 2. A anulação da sentença acarreta a perda superveniente do objeto do recurso que impugnava exclusivamente os ônus sucumbenciais nela fixados.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto porJOSILENE OLIVEIRA PROTASIO e julgar prejudicado o recurso interposto por UNIMAR TRANSPORTES LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011217-09.2014.8.08.0048

APELANTE/APELADO: JOSILENE OLIVEIRA PROTASIO

APELADO/APELANTE: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. KELLY KIEFER

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de duas apelações contra sentença que julgou improcedente a ação principal e prejudicada a lide secundária.

Analiso, prioritariamente, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida pela primeira Apelante (JOSILENE OLIVEIRA PROTASIO).

1. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa (Apelo de Josilene Oliveira Protasio)

A primeira Apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois impediu a produção de prova testemunhal necessária à comprovação do nexo de causalidade. Com razão.

A Autora, na petição inicial (fls. 02-07), alegou ter sido atingida em 21/01/2014 por um ônibus da Ré (UNIMAR), indicando a placa MRG-2494 e a linha 879. Contudo, o Boletim de Ocorrência juntado (fls. 14-15), lavrado unilateralmente 20 dias após o evento, registra que a declarante (Autora) "NÃO SOUBE INFORMAR O NÚMERO OU PREFIXO DO MENCIONADO ÔNIBUS DA VIAÇÃO UNIMAR", mencionando apenas a linha 879.

A Ré (UNIMAR), em sua contestação (fls. 48-65), negou veementemente o fato e impugnou especificamente o nexo causal. Afirmou que a placa MRG-2494, citada na inicial, operava linha diversa no dia dos fatos (Linha 805, conforme documentos de fls. 76-78) e que a linha 879 (citada no BO) era operada por múltiplas empresas, não apenas pela Ré.

Instaurou-se, portanto, controvérsia fática crucial sobre o nexo de causalidade: a efetiva identificação do veículo causador do dano como sendo de propriedade da Ré.

Na audiência de saneamento (ata de fls. 107/107-v), a Autora requereu expressamente a produção de prova pericial médica (para os danos) e a produção de
prova testemunhal
(conforme rol indicado a fls. 06), esta última visando provar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente o nexo causal.

O d. Juízo
a quo
, contudo, procedeu ao julgamento antecipado do feito (Sentença, fls. 450-454) e julgou a demanda improcedente, sob o fundamento central de ausência de provas do nexo causal, conforme trecho que destaco (fl. 452):

"Portanto, por mais que a requerida tenha infelizmente se lesionado, consoante as imagens e documentos que comprovam o atendimento médico, não houve a comprovação de que tal lesão tenha sido oriunda de ato praticado por preposto da ré. [...]

A bem da verdade, ante a informação disposta no Boletim de Ocorrência de que a demandante não sabia o número do emplacamento do veículo envolvido no acidente, entendo pela inverossimilhança da alegação da autora quando assim o faz na exordial, sem trazer informações acerca da obtenção de tal numeração."

Ocorre que a prova pericial médica posteriormente realizada (fls. 393-416) analisou, com precisão, apenas a
extensão dos danos
físicos sofridos pela Autora, atestando a incapacidade temporária de 13 dias e a ausência de sequelas. Dita perícia, por sua natureza, não tinha como objetivo e nem analisou o
nexo de causalidade
(ou seja, se fora de fato um ônibus da Ré que causou a lesão).

Ao indeferir a produção da prova testemunhal — única prova requerida pela Autora apta a, em tese, comprovar o nexo causal (ponto central da controvérsia) — e, ato contínuo, julgar a demanda improcedente exatamente pela
ausência de prova
deste mesmo nexo causal, o juízo de origem incorreu em evidente cerceamento de defesa (art. 5º, LV, CF/88).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À ANALISE DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, tendo indeferido na mesma ocasião prova pericial técnica expressamente requerida e que se revela apta à elucidação de eventuais danos emergentes. 2 . Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00084299420188080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL PLEITEADAS PELO RÉU INDEFERIDAS EM SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PREJUÍZO À PARTE RÉ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controvérsia estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016); 2. A ação de reintegração de posse tem natureza eminentemente possessória, não se vinculando à discussão elementos relativos à propriedade, cabendo às partes, assim, o ônus de comprovar o exercício de sua posse sobre o imóvel objeto da controvérsia; 3. Surpreender a parte ré na sentença com o indeferimento de prova anteriormente requerida, com a consequente procedência do pedido formulado pela parte autora, demonstra manifesto cerceamento de defesa, com evidente prejuízo, justificando, então, a nulidade da sentença para restabelecimento da instrução processual; 4. Sentença anulada. Recurso provido. (Data: 19/Sep/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000621-79.2021.8.08.0032, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Liminar).

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta por Lídia Marcelina Souza contra sentença da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento e indenização por danos morais contra o Banco BMG S/A. A sentença declarou resolvido o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC e determinou o levantamento do valor consignado pela requerente, sem oportunizar a produção de prova pericial. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção da prova pericial solicitada pela autora para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos de crédito consignado; e (ii) avaliar se a ausência de produção da prova pericial compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial solicitada, configura cerceamento de defesa, pois impede a parte autora de comprovar a alegada fraude na contratação dos serviços de crédito consignado, uma vez que a prova grafotécnica seria essencial para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados. 4. O Código de Processo Civil, em seus artigos 370 e 373, impõe ao juiz a responsabilidade de assegurar a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quando a parte interessada insiste na necessidade dessa prova para seu direito de defesa. 5 . A inversão do ônus da prova, deferida em favor da apelante, acentua a necessidade da produção da prova técnica, que é imprescindível para apurar a existência de fraude na contratação. 6. O princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório ( CF, art. 5º, LV) exige que, havendo controvérsia sobre questões fáticas essenciais ao deslinde do caso, seja garantida a instrução probatória adequada, incluindo a produção de prova pericial quando solicitada e pertinente . 7. O julgamento prematuro sem apreciação das provas requeridas viola o devido processo legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que reafirma o direito à produção de provas para assegurar um processo justo e completo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial essencial configura cerceamento de defesa, violando o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa . 2. A necessidade de prova pericial para a análise de autenticidade de assinaturas em contratos exige a reabertura da fase probatória, impedindo o julgamento antecipado do mérito. ACÓRDÃO Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00018231320198080012, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PROCESSO CIVIL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA. I – Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento. II – Preliminar acolhida. (Data: 18/Jan/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004630-20.2020.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Contratos Bancários).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECIBO DE PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO AUTENTICIDADE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PROVA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1 - A decisão prolatada incorreu em cerceamento de defesa, porquanto, embora caiba ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito ( CPC, art. 370), bem como indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, não é demais consignar que “O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico” ( CPC, art. 156). 2 - Afinal, a exigência contida na decisão agravada no sentido de que a parte agravante não teria comprovado minimamente as alegações de assinatura forjada, tampouco “qualquer prova” sobre as alegações de assinaturas realizadas em seu nome pela agravada na época da convivência matrimonial, e, ao final rejeita o pleito da produção de prova pericial grafotécnica, inclusive com desfecho desfavorável ao agravante, traduz evidente cerceamento de defesa. 3. Agravo de instrumento provido. (Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001344-29.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução).

Acolho, portanto, a preliminar.

2. Do Recurso da UNIMAR TRANSPORTES LTDA

O segundo Apelante (UNIMAR) recorre apenas da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da litisdenunciada (NOBRE), fixados na sentença (ID 16122301).

Em razão do acolhimento da preliminar suscitada pela primeira Apelante, que resulta na anulação integral da sentença, o recurso da segunda Apelante, que impugnava especificamente a condenação acessória (honorários) fixada naquela decisão, resta
prejudicado
pela perda superveniente de seu objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de
JOSILENE OLIVEIRA PROTASIO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a r. sentença (ID 16122301, fls. 450-454) e determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, notadamente para a produção da prova testemunhal tempestivamente requerida pela Autora.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso interposto por
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.